Tribunal: STF
Processo: Rcl 40026
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. CONTAS DE GESTÃO DE PREFEITO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS ADI’S Nº 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. ESTRITA ADERÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Edézio Nunes Bastos, ex-Prefeito do Município de Brejolândia-BA, contra decisão da Câmara Municipal da mesma unidade federativa, exarada nos autos do Processo Administrativo nº 01/2014 TCM-BA 09767-13, à alegação de afronta à autoridade das decisões exaradas nas ADI’s nº 3.715/TO e 849-8/MT.
    2. Na inicial, formuladas as seguintes asserções:
    (i) o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM-BA emitiu parecer pela aprovação das contas relativas ao exercício financeiro da gestão de 2012 do Município de Brejolândia;
    (ii) não obstante, a Câmara de Vereadores da localidade reprovou as contas do gestor, utilizando os termos do Relatório de Fiscalização da Controladoria-Geral da União - CGU nº 37003 como fundamento primordial para a decisão;
    (iii) a impugnação efetuada pelo ora reclamante acerca da ilegitimidade de utilização do relatório da CGU em detrimento do parecer do TCM-BA foi afastada pelo órgão julgador;
    (iv) por conseguinte, as decisões proferidas por esta Suprema Corte ao julgamento das ADI’s nº 3.715/TO e 849-8/MT foram violadas. Nestes precedentes, o Plenário desta Casa teria definido, substancialmente, que: a) a apreciação das contas de prefeito será exercida pelas Câmaras Municipais, mediante o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, b) o mencionado parecer prévio da Corte de Contas somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores, e c) nos casos do art. 71, II, da Constituição Federal, o exercício da competência de julgamento pelo Tribunal de Contas não fica subordinado ao crivo posterior do Poder Legislativo municipal;
    (v) há prejuízo de difícil reparação, haja vista que o ora reclamante pretende se candidatar prefeito nas eleições de 2020 e perduram os efeitos da decisão pela reprovação de contas; e
    (iv) presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência: probabilidade de êxito e prejuízo de difícil reparação, uma vez já iniciado o período eleitoral.
    3. Ao final, o reclamante postula a concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento final da reclamação. No mérito, requer a cassação da decisão da Casa Legislativa, determinando que outra seja proferida exclusivamente com suporte no parecer prévio do Tribunal de Contas competente.
    4. Informações prestadas pela autoridade reclamada.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal proferidas no bojo das ADI’s nº 849-8/MT e 3.715/TO.
    3. Com efeito, ao exame da ADI 849-8/MT (Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 23.4.1999), esta Casa declarou a inconstitucionalidade da Emenda nº 01/1991 à Constituição do Estado do Mato Grosso porque, ao subtrair do Tribunal de Contas Estadual a competência para julgar as contas da Mesa da Assembleia Legislativa, nos moldes do art. 71, II, da CF, a norma desvia do modelo estabelecido na Constituição da República – de obrigatório espelhamento pelos Estados e Municípios, a teor do art. 75, caput, da Lei Maior – o sistema estadual de controle externo da higidez contábil, financeira e orçamentária dos atos administrativos.
    4. Já no julgamento da ADI 3.715-3-MC/TO (Relator Ministro Gilmar Mendes, DJ 24.5.2006), também com fundamento em ofensa à regra de simetria inscrita no art. 75 da Carta Política, o Supremo Tribunal Federal deferiu pedido de medida cautelar para suspender, com eficácia ex tunc, a vigência de dispositivos introduzidos na Constituição do Estado do Tocantins pela Emenda Constitucional nº 16/2006 e mediante os quais instituído o cabimento de recurso para a Assembleia Legislativa, com efeito suspensivo, das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas Estadual em sede de julgamento de contas, assim como transferidas à Casa de Leis do Estado, atribuições que a Carta da República comete à Corte de Contas.
    5. O ato impugnado na presente reclamação não está lastreado na Emenda nº 01/1991 à Constituição do Estado do Mato Grosso ou na Emenda nº 16/2006 à Constituição do Estado do Tocantins, únicas normas declaradas inconstitucionais por este Supremo Tribunal Federal nas decisões paradigma – as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 849-8/MT e 3715-3-MC/TO. Evidencia-se, portanto, a ausência da necessária similitude de objetos – identidade material – entre as decisões paradigma e os atos impugnados.
    6. Não fundada a presente reclamação nos comandos contidos nos dispositivos – vinculantes – das decisões paradigmas, e sim na tese segundo a qual extensiva a eficácia vinculante da decisão aos fundamentos a ela subjacentes, resulta desatendida a exigência do art. 102, I, “l”, da Carta Política.
    7. Na esteira da atual jurisprudência desta Suprema Corte, inviável o manejo de reclamação constitucional para garantia da autoridade de suas decisões quando calcada na transcendência dos motivos determinantes das decisões tomadas no exercício do controle abstrato da constitucionalidade dos atos normativos. Colho precedente:
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25416 AgR-segundo, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 05.9.2019). 
    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Atuação dos tribunais de contas estaduais ou dos tribunais de contas dos municípios, onde houver, na fiscalização de atos de gestão de contratos e serviços praticados diretamente pelo chefe do Poder Executivo. ADI nºs 849/MT, 1.779/PE e 3.715-3/TO. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Reclamação ajuizada diretamente contra ato de corte de contas, preventivamente a eventual questionamento do registro de candidatura de candidato na Justiça Eleitoral. Reclamação como sucedâneo de ação própria. Impossibilidade. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A reclamação com fundamento em tese de repercussão geral somente tem cabimento contra ato jurisdicional, uma vez que a sistemática é instituto processual inerente à atividade fim do Poder Judiciário (art. 102, § 3º, da CF/88), exsurgindo como um instrumento de racionalização da Justiça. 3. Agravo regimental provido, para negar seguimento à reclamação” (Rcl 14129 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19.4.2018, destaquei).
    “Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REGIME DA LEI 8.038/1990 E CPC/1973. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. 1 De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se aplica a teoria da transcendência dos motivos determinantes das decisões às reclamações ajuizadas na vigência do CPC/1973. Precedentes da Primeira Turma e do Plenário em casos análogos. 2. Ainda que superado este óbice, inexiste relação de aderência estrita entre acórdão de Tribunal de Contas que julgou contas de gestão de Prefeito municipal e os precedentes firmados nas ADIs 849, 1.779 e 3.715. Tampouco seria o caso de invocar como paradigma a decisão proferida no RE 848.826, Rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, julgado em repercussão geral (Tema 835), por força do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, que exige o esgotamento das instâncias ordinárias. 3. A reclamação não se presta à mera análise de suposta desconformidade de ato com o direito objetivo, sob pena de desnaturar-se em substitutivo de recurso. 4. Agravo interno desprovido” (Rcl 11473 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2017, destaquei).
    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 849-5/MT, 1.779-1/PE e 3.715-3/TO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA TRANSCENDÊNCIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e os atos reclamados, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte, mormente porque a exegese jurisprudencial conferida ao art. 102, I, l, da Magna Carta rechaça o cabimento de reclamação constitucional fundada na tese da transcendência dos motivos determinantes. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 10611 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 16.11.2015, destaquei).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESRESPEITO AO ACÓRDÃO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 2.868. INEXISTÊNCIA. LEI 4.233/02, DO MUNICÍPIO DE INDAIATUBA/SP, QUE FIXOU, COMO DE PEQUENO VALOR, AS CONDENAÇÕES À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL ATÉ R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). FALTA DE IDENTIDADE ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ACÓRDÃO PARADIGMÁTICO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 2.868, examinou a validade constitucional da Lei piauiense 5.250/02. Diploma legislativo que fixa, no âmbito da Fazenda estadual, o quantum da obrigação de pequeno valor. Por se tratar, no caso, de lei do Município de Indaiatuba/SP, o acolhimento do pedido da reclamação demandaria a atribuição de efeitos irradiantes aos motivos determinantes da decisão tomada no controle abstrato de normas. Tese rejeitada pela maioria do Tribunal. 2. Inexistência de identidade entre a decisão reclamada e o acórdão paradigmático. Enquanto aquela reconheceu a inconstitucionalidade da Lei municipal 4.233/02 "por ausência de vinculação da quantia considerada como de pequeno valor a um determinado número de salários mínimos, como fizera a norma constitucional provisória (art. 87 do ADCT)", este se limitou "a proclamar a possibilidade de que o valor estabelecido na norma estadual fosse inferior ao parâmetro constitucional". 3. Reclamação julgada improcedente.” (Rcl 3.014/SP, Relator Ministro Ayres Britto, DJe 20.5.2010, destaquei).
    8. Não se excogita, pois, afronta à autoridade das decisões paradigma, a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição da República.
    9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora